Tribunal: TJSP
Processo: 1009418-21.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE PISCINA. MORA DA PRESTADORA DE SERVIÇO CARACTERIZADA DIANTE DA INEXECUÇÃO DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL DESCARACTERIZADO.
Preliminarmente, evidência do interesse processual, ante a necessidade do ajuizamento da ação objetivando a rescisão do contrato de prestação de serviços sem a conclusão do projeto da

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE PISCINA. MORA DA PRESTADORA DE SERVIÇO CARACTERIZADA DIANTE DA INEXECUÇÃO DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL DESCARACTERIZADO.
Preliminarmente, evidência do interesse processual, ante a necessidade do ajuizamento da ação objetivando a rescisão do contrato de prestação de serviços sem a conclusão do projeto da obra.
No mérito, os elementos de convicção produzidos comprovam a inexecução da empreitada, pela requerida, e justificam a rescisão do contrato, com a declaração de inexigibilidade de eventuais débitos.
O alegado dano moral, não pode ser presumido e não foi comprovado pelo autor. Contratempo cotidiano, de natureza objetiva, ainda que com alguma intensidade, não é suscetível de indenização.
Entendimento jurisprudencial do STJ.
Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente. Sentença reformada em parte, para suprimir da condenação a indenização por danos morais. Recurso de apelação, apresentado pela requerida, provido em parte, com a fixação dos ônus de sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000464338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009418-21.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RAUL
CABRAL VICENTE ME, é apelado RICARDO ROMANCINI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009418-21.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 46o 2/6
VOTO No 46
APELAÇÃO No 1009418-21.2019.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
Apelante: Raul Cabral Vicente-ME
Apelado: Ricardo Romancini
MM. Juíza de Direito: Dra. Alessandra Lopes Santana de Mello
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA.
CONSTRUÇÃO DE PISCINA. MORA DA PRESTADORA DE
SERVIÇO CARACTERIZADA DIANTE DA INEXECUÇÃO
DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL DESCARACTERIZADO.
Preliminarmente, evidência do interesse processual, ante a
necessidade do ajuizamento da ação objetivando a rescisão do
contrato de prestação de serviços sem a conclusão do projeto da
obra.
No mérito, os elementos de convicção produzidos comprovam a
inexecução da empreitada, pela requerida, e justificam a rescisão
do contrato, com a declaração de inexigibilidade de eventuais
débitos.
O alegado dano moral, não pode ser presumido e não foi
comprovado pelo autor. Contratempo cotidiano, de natureza
objetiva, ainda que com alguma intensidade, não é suscetível de
indenização.
Entendimento jurisprudencial do STJ.
Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente.
Sentença reformada em parte, para suprimir da condenação a
indenização por danos morais. Recurso de apelação, apresentado
pela requerida, provido em parte, com a fixação dos ônus de
sucumbência recíproca.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
171/177, que julgou parcialmente procedente ação para (i) rescindir o contrato de prestação
de serviços celebrado entre os litigantes (empreitada para a construção de uma piscina); (ii)
declarar a inexigibilidade perante o autor da quantia de R$ 9.015,00; (iii) ratificar a
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional a fls. 161/162; (iv) condenar o requerido ao
pagamento do valor de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, a partir do
arbitramento, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, a vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados no montante equivalente a 20% sobre o valor atualizado
da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009418-21.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 46o 3/6
No
recurso
apresentado,
a
requerida-apelante
sustenta
preliminarmente, a falta de interesse processual. No mérito, pede a reforma da sentença,
aduzindo, em síntese, a inocorrência de dano moral passível de indenização.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 188/190).
Contrarrazões a fls. 195/197.
Por fim, a apelante manifestou-se a fls. 200 contrariamente ao
julgamento do recurso pelo sistema virtual.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia restringe-se à rescisão de contrato de prestação de
serviços por empreitada e se, no caso, existe dano indenizável.
Inicialmente, a matéria preliminar arguida nas razões de apelação,
relacionada com a ausência do interesse processual, deve ser rejeitada.
É nítido o interesse processual do autor, na medida em que somente
por meio do ajuizamento da ação viabilizou a pretensão de rescisão contratual,
comprovando a mora da empresa requerida. O próprio fato de a parte requerida contestar a
demanda revela a existência de uma pretensão resistida, o que leva à conclusão que se faz
presente o interesse de agir.
Superada a matéria preliminar, enfrenta-se o mérito da demanda.
Desde logo, afirma-se que os fundamentos da apelação
acompanhados de documentos não infirmaram os fundamentos da procedência parcial da
ação, com aplicação relativizada dos efeitos da revelia. Assim, a matéria fática é
incontroversa, além de encontrar-se adequadamente comprovada de acordo com os
elementos de convicção que acompanharam a petição inicial.
Conquanto existente a demonstração de contratação dos serviços
para a construção de uma piscina residencial (obra de natureza voluptuária), e a mora da
empresa requerida por inexecução da obra que não chegou a ser concluída, a situação
reportada nos autos não autoriza a fixação de indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009418-21.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 46o 4/6
O dano moral passível de reparação é o evento sério, injusto,
indevido e grave, capaz de atormentar os sentimentos e afetos, em razão de fatos
relevantes, diversos dos que foram reportados nestes autos. E, respeitada a situação
retratada, a hipótese não está incluída na referida categoria, inserindo-se no âmbito de
contratempo previsível, de natureza objetiva. Embora intenso, repita-se, a situação
experimentada pelo autor é apenas pontual, transitória, desprovida de potencial lesivo
duradouro, impassível de indenização, portanto.
Aliás, os desdobramentos da má execução do contrato, por si só,
não justificam o acolhimento da pretensão indenizatória, pois não se presumem, no caso,
os danos de natureza moral, que igualmente não foram comprovados. Afinal, a dinâmica
da relação contratual e os contratempos quotidianos dela advindos, por si só, não autorizam
a fixação de indenização.
A inexecução da obra não afete direito de personalidade do autor,
já que se tratava de uma piscina, ou seja, uma benfeitoria voluptuária. O direito de moradia
do autor não foi abalado, já que a obra não afetou a utilização normal da residência. O
autor ficou apenas privado de utilizar a futura piscina e, por se tratar de melhoramento de
mero deleite, não lhe foi violado direito essencial, o que afasta a pretensão indenizatória
por danos morais.
Além disso, o autor sequer apresenta indícios de fatos que
demonstrem especial sofrimento suportado em decorrência da inexecução do contrato ou
desdobramentos relevantes.
A propósito do tema, nunca é demais lembrar que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme ao decidir que a configuração dos danos morais
depende da demonstração do especial sofrimento suportado pela vítima. Leia-se:
O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. Salvo circunstância excepcional
que coloque o contratante em situação de extraordinária
angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o
dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de
inadimplemento contratual se insere no cotidiano das
relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009418-21.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 46o 5/6
da dignidade humana (STJ, REsp. no .129.881/RJ, rel. Min.
Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 19.12.2011)
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
BEM
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SIMPLES
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que o mero descumprimento contratual, caso em que a
promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo
contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos
morais. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp
no 1807333/SP, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. 19/12/2019)
Feitas essas considerações, a procedência parcial da ação é medida
que se impõe, suprimindo-se da condenação apenas a indenização por danos morais fixada
na r. sentença impugnada.
Finalmente, em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas
processuais devem ser repartidas entre as partes litigantes, condenadas, também, ao
pagamento de honorários advocatícios, na seguinte forma: a) arcará o autor com o
pagamento de 10% sobre a pretensão indenizatória material e moral atualizada (pedidos
“5” e “6” fls. 12); b) arcará a parte requerida com o pagamento do valor de 15% sobre o
montante atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009418-21.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 46o 6/6